Tribunal: TJES
Processo: 5007649-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007649-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: MAURICIO DANTAS DE JESUS MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO QUE REVOGOU DE OFÍCIO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM AS DECLARAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza.

2.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

3.
A presunção iuris tantum de veracidade das declarações de precariedade econômica é infirmada por diversos elementos, uma vez que o agravante é advogado, patrocinando diversas causas na Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e neste egrégio Tribunal ou nas Turmas Recursais, bem como que reside em área de classe média da capital e possui valores significativos creditados em sua conta.

4.
À luz dos elementos probatórios disponíveis, não há falar-se em miserabilidade jurídica do agravante, pois, mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO
Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI em face da r. decisão do evento 4498989, que revogou, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça deferido pelo órgão a quo e determinou que o ora agravante procedesse ao recolhimento das custas prévias e do preparo da apelação, nos termos do artigo 101, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 4619296, em resumo, o agravante alega que: (I) “as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça firmaram-se no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza. [...] militando tal presunção de pobreza em favor da agravante e não havendo, nestes autos, qualquer comprovação efetiva de que ela deva ser afastada, impõe-se-lhe a concessão do benefício.”; (II) “se a parte atende a critérios de possuir renda acima de 03 (três) salários-mínimos, mas se provar que mesmo recebendo tal renda acima desse parâmetro e continua comprometida devido à subsistência própria e/ou de sua família, com gastos de aquisição de alimentos (supermercado, por exemplo) onde o valor da cesta básica já é de cerca de 75% do valor do salário-mínimo, ou que paga plano de saúde, escola privada, etc., isso deixa claro que continua defasado sua renda própria e/ou de sua família.”; (III) “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos desde o momento de sua obtenção até a decisão final, em todas as instâncias, sendo inadmissível a retroação.”; (IV) “Uma vez concedida a gratuidade, não é necessário que a parte reitere o pedido a cada instância, nem mesmo para a interposição de recurso especial, ou seja, a concessão da gratuidade vale para todo o transcurso da relação jurídica processual enquanto não revogada, sendo, portanto, desnecessária qualquer renovação de pedido.”.

Como cediço, a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que pertine a situação posta em deslinde, assim preleciona:Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.[...]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.[...]§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Todavia, a presunção prevista no § 3º do art. 99 do CPC não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito.

Nestes termos, em que pese o inconformismo do agravante, verifico que este não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado no decisum, na medida em que foram constatados suficientes elementos para infirmar o estado de miserabilidade financeira alegado.

Conforme já analisado de maneira exauriente na decisão recorrida, “o apelante ocupa lugar de destaque na sociedade, uma vez que é advogado (OAB/ES nº 12.756), patrocinando 231 (duzentos e trinta e uma) causas apenas na primeira instância do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e mais de 30 (trinta) demandas neste egrégio Tribunal ou nas Turmas Recursais, consoante se depreende dos sistemas de consulta processual. Além disso, o recorrente (evento 4483243) reside em bairro de classe média desta capital, precisamente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 31, bairro República, CEP 29070-075, sendo que a casa em que mora o apelante está anunciada para aluguel mensal pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”.

Cumpre destacar, acerca do imóvel disponível para aluguel no mesmo endereço, que embora o agravante tenha argumentado que a casa exposta na plataforma imobiliária digital não lhe pertence, a mesma foi utilizada apenas como parâmetro para demonstrar o valor do imóvel, que está endereçado em região de classe média desta capital, não se prestando a afirmar na decisão que o imóvel lhe pertence, mas apenas que reside em residência sob o mesmo endereço.

Outrossim, consignou-se na decisão anteriormente proferida que há outros elementos a sinalizarem a possibilidade de recolhimento do preparo recursal, conforme se transcreve adiante:

"Acrescente-se que foi solicitada a juntada dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, porém, o Dr. Lúcio Giovanni Santos Bianchi não trouxe a movimentação bancária dos meses de fevereiro de 2023, outubro e dezembro de 2022, o que denota a tentativa de omissão de rendimentos.Aliás, constata-se que nos meses de novembro de 2022 (evento 4483235) e de janeiro de 2023 (evento 4483031), respectivamente, foram creditados valores na conta-corrente do apelante na Caixa Econômica Federal que totalizam as quantias de R$ 4.679,06 (quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos) e de R$ 5.490,20 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos).Cumpre mencionar, ainda, que o agravante possui endereço profissional na Rua Pedro Palácios, nº 60, bairro Centro de Vitória, isto é, próximo ao Palácio Anchieta e ao fórum criminal. Nesse contexto, ainda que o advogado atue em causa própria, considero que ostenta condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e que a manutenção da gratuidade de justiça deturparia a finalidade da benesse."

Nesse contexto, sopesando a qualificação profissional do agravante, a quantidade de demandas em que atua como advogado, a área de classe média em que reside e os valores creditados em sua conta nos meses de novembro de 2022 (na monta de R$4.679,06 – quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos) e janeiro de 2023 (de R$5.490,20 – cinco mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos), revelam a necessidade de ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO
. 1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento. 2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.
3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há falar-se em miserabilidade jurídica do agravante. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular que revogou a gratuidade de justiça e, por conseguinte, determino que sejam quitadas a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)1.Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria